Tribunal: TJBA
Processo: 8001025-42.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001025-42.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SOLANGE MARIA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ISRAEL MARCU DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE POCOES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por professora municipal de Poções, que pleiteia o enquadramento de jornada de trabalho para 40 horas semanais, com base no art. 70 da Lei nº 975/2012 e art. 35 da Lei nº 900/2008, alegando o exercício contínuo de atividades em caráter de substituição desde 2008. O pedido principal circunscreve-se à alteração da jornada, sendo desconsiderado o pleito de pagamento de gratificação por incentivo de qualificação, não abordado no recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte apelante comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a alteração da jornada de trabalho para 40 horas semanais, incluindo existência de vaga real e critérios de antiguidade e assiduidade; (ii) estabelecer se o exercício de jornada diferenciada por substituição gera direito subjetivo à ampliação definitiva da carga horária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Administração Pública detém discricionariedade para decidir sobre a ampliação da carga horária de servidores, condicionada à existência de vaga real previamente identificada e ao atendimento dos critérios legais previstos nas Leis Municipais nº 900/2008 e nº 975/2012. 4 - O exame das fichas financeiras e documentos apresentados revela que não há prova cabal de exercício contínuo e ininterrupto da jornada de 40 horas, havendo períodos sem atividade em substituição entre 2017 e 2020 e, posteriormente, apenas em intervalos descontínuos. 5 - A alegação de existência de vagas com base no Edital nº 001/2023 e no Decreto nº 103/2024 não se sustenta, pois as vagas são para cargos distintos, com carga horária distinta ou foram preenchidas por servidor com maior antiguidade. 6 - O art. 72 da Lei nº 975/2012 prevê expressamente que o acréscimo de horas por substituição tem caráter temporário, cessando automaticamente quando afastada a necessidade, não gerando direito adquirido à alteração definitiva da jornada. 7 - A ausência de comprovação de requisitos objetivos, conforme art. 373, I, do CPC, impede o acolhimento do pleito, que depende de manifestação discricionária da Administração e não configura direito subjetivo do servidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A alteração definitiva de jornada de trabalho de servidores públicos para 40 horas semanais depende de ato discricionário da Administração, condicionado à existência de vaga real e ao preenchimento dos critérios legais de antiguidade e assiduidade. 2 - O exercício temporário de jornada ampliada por substituição não gera direito subjetivo à alteração definitiva da carga horária. 3 - Cabe ao servidor comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, o atendimento dos requisitos legais para obtenção do benefício pleiteado. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 373, I; Lei Municipal nº 900/2008, arts. 35 e 38; Lei Municipal nº 975/2012, arts. 70 e 72. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8001286-18.2022.8.05.0218, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 03.07.2024; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8022774-43.2018.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Seção Cível de Direito Público, j. 19.06.2020; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8015793-56.2022.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001025-42.2024.8.05.0199, figurando como apelante SOLANGE MARIA DOS SANTOS SILVA e como apelado MUNICÍPIO DE POÇÕES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA